Tribunal: TJDFT
Processo: 0739985-41.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. ANULAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A DO CTB. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA DEVIDA. VALOR REDUZIDO. OBSERVÂNCIA AO ART. 81 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que pretendia a anulação do AIT no SA04176415, além de condenar o autor por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I, do CPC.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 77370458.
3. Consta dos autos que o autor recorrente foi abordado por autoridade de trânsito, tendo se recusado a realizar o teste de etilômetro, o que resultou na autuação com base no art. 277 c/c art. 165-A, ambos do CTB (ID 77370436).
4. O Código Brasileiro de Trânsito exige a dupla notificação do infrator, sendo uma referente à autuação e outra à penalidade. Entretanto, na situação de flagrante/abordagem por agente de trânsito, que é o caso dos autos, o condutor já é notificado pessoalmente, dispensando-se, assim, o envio da autuação.
5. No caso, a infração praticada pelo recorrente é autônoma e se consuma pela mera recusa, independentemente da efetiva realização do teste do bafômetro ou da constatação do teor alcoólico. A presença ou ausência de dados referentes ao aparelho etilômetro (número de série, marca, modelo, aferição) não é requisito essencial para a validade do auto, uma vez que a infração não depende do resultado do teste, mas sim da conduta de recusa em si.
6. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais editou a Súmula 16, de seguinte teor: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
7. Por sua vez, o STF firmou a tese de que “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016).”
8. Assim, vê-se que a pretensão do autor de ver declarada a nulidade da infração contraria não só texto expresso de lei (165-A e 277 do CTB), bem como disposição constitucional sobre a matéria (Tema 1079 do STF).
9. A multa por litigância de má-fé é cabível quando a conduta da parte se enquadra em uma das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. Ademais, conforme dispõe o art. 5o do mesmo diploma legal, todos aqueles que participam do processo devem agir conforme os princípios da boa-fé.
10. No entanto, tem-se como excessivo o valor da multa aplicada, fazendo-se necessária a revisão do valor da sanção ao patamar correspondente a 1/2 salário-mínimo.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a multa por litigância de má-fé ao patamar correspondente a 10% do valor da causa.
12. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente totalmente vencido, consoante artigo 55, da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.